Tribunal: STF
Processo: RE 107962
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
CARTORIO. VACANCIA. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO DO TITULAR. ART. 208
DA CONSTITUIÇÃO.
QUANDO O ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FALA EM EFETIVAR OS SUBSTITUTOS,
NÃO HÁ POR QUE EXCLUIR AQUELES QUE, EMBORA NÃO COGITADOS PARA
ASSUMIR A SERVENTIA EM CASO DE VACANCIA DEFINITIVA DA SUA
TITULARIDADE, DETINHAM A ATRIBUIÇÃO LEGAL DE SUBSTITUIR O
ESCRIVAO EM OCORRENCIAS QUOTIDIANAS.